Tribunal: STF
Processo: RE 90459
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-09
Data de publicação: 1980-05-09

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. LOCAÇÃO. AÇÃO E RECONVENÇÃO VISANDO, RESPECTIVAMENTE, A COMPOSIÇÃO DE DANOS E A INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS, EM DECORRÊNCIA DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO. ÓBICE DO ART.
308, V, DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO E AGRAVO IMPROVIDO.